Tribunal: TJES
Processo: 0031445-48.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento Indevido; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031445-48.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PLANET SEA OPERADORA PORTUARIA E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0031445-48.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PLANET SEA OPERADORA PORTUARIA E LOGISTICA LTDA
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogados do(a) APELADO: ANGELO GIUSEPPE JUNGER DUARTE - ES5842, ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS - ES10166

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença de fls. 127/137 dos autos, integrada pela decisão de fls. 167/167 v.º, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de repetição de indébito” proposta por
PLANET SEA OPERADORA PORTUÁRIA E LOGÍSTICA LTDA
, julgou procedentes os pleitos exordiais para condenar a demandada a restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente relativos aos débitos de 2007, 2008 e 2010 apresentados às fls. 36/67 dos autos, montante que deverá sofrer correção monetária a partir da data do desembolso para o pagamento de cada fatura (STJ, 43) e ser acrescido de juros de mora a partir da citação (CC, art. 405).

Em suas razões recursais de fls. 142/152, a apelante sustenta, em síntese, que:
(
I)
as provas carreadas aos autos demonstram cabalmente que não houve qualquer dano perpetrado em face da requerente, pois esta, à época do vencimento das faturas inadimplidas, já constava como titular da instalação;
(II)
“havendo a alteração do possuidor do imóvel, deve ser a concessionária de energia elétrica comunicada, para que possa haver a transferência da titularidade para quem de direito, o que não foi feito pela apelada;
(III)
a inexistência de prova da alegada falha (defeito) na prestação do serviço e flagrante culpa da requerente ou de terceiro (que não solicitaram a alteração da titularidade), o que configura situação capaz de romper o nexo causal;
(IV)
a cobrança pelas faturas inadimplidas constitui exercício regular do direito;
(VI)
o não pagamento por parte da apelada configura enriquecimento sem causa;
(VII)
não houve cobrança indevida, portanto incabível a restituição em dobro.

Contrarrazões apresentadas pela apelada às fls. 177/183, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença de fls. 127/137 dos autos, integrada pela decisão de fls. 167/167 v.º, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de repetição de indébito” proposta por
PLANET SEA OPERADORA PORTUÁRIA E LOGÍSTICA LTDA
, julgou procedentes os pleitos exordiais para condenar a demandada a restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente relativos aos débitos de 2007, 2008 e 2010 apresentados às fls. 36/67 dos autos, montante que deverá sofrer correção monetária a partir da data do desembolso para o pagamento de cada fatura (STJ, 43) e ser acrescido de juros de mora a partir da citação (CC, art. 405).

Em suas razões recursais de fls. 142/152, a apelante sustenta, em síntese, que:
(
I)
as provas carreadas aos autos demonstram cabalmente que não houve qualquer dano perpetrado em face da requerente, pois esta, à época do vencimento das faturas inadimplidas, já constava como titular da instalação;
(II)
“havendo a alteração do possuidor do imóvel, deve ser a concessionária de energia elétrica comunicada, para que possa haver a transferência da titularidade para quem de direito, o que não foi feito pela apelada;
(III)
a inexistência de prova da alegada falha (defeito) na prestação do serviço e flagrante culpa da requerente ou de terceiro (que não solicitaram a alteração da titularidade), o que configura situação capaz de romper o nexo causal;
(IV)
a cobrança pelas faturas inadimplidas constitui exercício regular do direito;
(VI)
o não pagamento por parte da apelada configura enriquecimento sem causa;
(VII)
não houve cobrança indevida, portanto incabível a restituição em dobro.

Em breve escorço dos eventos pertinentes à compreensão da demanda, a apelada ajuizou “ação de repetição de indébito” em face de
ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
, narrando que firmou contrato de locação em janeiro de 2011 com a empresa Lahas Participações Administração de Bens Imóveis LTDA, titular do imóvel localizado à Rodovia Darly Santos, n. 2155, Novo México, Vila Velha/ES, onde passou desenvolver as suas atividades comerciais.

Aduz que foi surpreendida com a presença de funcionários da Demandada no local informando que o abastecimento de energia elétrica do mencionado imóvel seria imediatamente suspenso em razão de débitos datados de 2007, 2008 e 2010.

Afirma, outrossim, que os débitos eram muito anteriores à data de sua posse sobre o imóvel, contudo, foi coagida a adimplir a quantia pendente, sob ameaça de ver suas atividades paralisadas mediante a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Neste cenário, pleiteou a condenação da Demandada a lhe restituir em dobro as quantias pagas indevidamente.

Postas estas premissas, da simples análise dos documentos acostados à inicial, verifica-se que não merece prosperar a alegação da apelante no sentido de que a requerente figurava como titular da instalação quando da emissão das faturas.

Para corroborar suas afirmações, a apelada juntou à inicial o contrato de locação de fls. 26/34, com vigência a partir de 15/01/2011, bem como as faturas devidamente quitadas, emitidas em nome de “FA TRANSPORTES SERVIÇOS INTERMODAL LTDA”, provável ex-locatária do imóvel, relativas a meses diversos compreendidos entre 2007 e 2010 (fls. 36/67). Estes documentos são suficientes para demonstrar que o de serviço de fornecimento de energia elétrica foi prestado a sociedade empresária diversa da apelada, em momento anterior à posse desta no imóvel.

Como cediço, a relação jurídica firmada entre a concessionária responsável pela prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e seus consumidores é de natureza pessoal e, por conseguinte, a obrigação relativa ao adimplemento das faturas de energia elétrica é de quem efetivamente se utilizou do serviço quando foi constituído o débito, não se podendo imputar a referida obrigação aos novos proprietários ou locatários.

Deveras, segundo entendimento firmado no âmbito do Colendo STJ, os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (
propter personam
), e não real (
propter rem
), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido. (AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 15/02/2017)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a obrigação de pagar pelo serviço prestado pela agravante - fornecimento de água - é destituída da natureza jurídica de obrigação propter rem, pois não se vincula à titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços
" (AgRg no Ag 1.323.564/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 2/2/11). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 2.223/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 01/07/2014)

De igual modo, reputa-se ilícito o condicionamento da continuidade da prestação dos serviços ou da transferência de titularidade à quitação do débito deixado por terceira pessoa, a qual efetivamente usufruiu dos serviços e figurou como parte na relação obrigacional. A Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos narrados na exordial, previa expressamente a impossibilidade de condicionamento da transferência de titularidade ou da prestação dos serviços ao pagamento de débito de responsabilidade de terceiro, salvo em duas hipóteses excepcionais,
in verbis
:

Art. 128

[...]

§ 1º A distribuidora
não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros
, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações:

I - a distribuidora comprovar a aquisição por parte de pessoa jurídica, à exceção das pessoas jurídicas de direito público e demais excludentes definidas na legislação aplicável, por qualquer título, de fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional; e

II - continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.

Nada obstante, o caso dos autos não se amolda a uma das exceções acima previstas, tornando a conduta da apelante incompatível com as normas gerais que regulam o setor.

Por conseguinte, carecem de fundamento as demais alegações da apelante, no sentido da ausência de prova quanto à cobrança indevida, de enriquecimento sem causa da apelada em caso de condenação à restituição dos valores por ela quitados, bem como de que a cobrança constituiu mero exercício regular do direito, restando apenas perquirir acerca da aplicação da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Quanto ao tema, dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Na esteira da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, a restituição em dobro depende da ocorrência de três pressupostos:
a)
a cobrança de valor indevido;
b)
a má-fé do fornecedor ao realizar a indevida cobrança; e
c)
o efetivo pagamento do valor indevidamente cobrado.

No que tange ao requisito da má-fé do fornecedor ao perpetrar a cobrança indevida, não se olvida de que foi afetado o REsp 1.823.218/AC para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido instaurado o Tema nº 929, para discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, até a presente data não foi fixada tese quanto à matéria submetida a julgamento.

Dito isto, tem-se que a exigência de quitação por parte de terceira pessoa, como já salientado, se configura em abuso de direito, sendo que a apelante, ao condicionar a continuidade da prestação dos serviços e a transferência de titularidade à apelada, acabou por violar as normas atinentes ao setor, o que torna a cobrança indevida.

A seu turno, o pagamento dos valores indevidamente cobrados foi comprovado pela apelada, conforme documentos de fls. 36/67.

No que se refere à má-fé da apelante, esta ressai da inocorrência de erro justificável, pois da simples consulta a seus sistemas e documentos internos seria possível aferir que a titularidade da ligação pertencia a sociedade empresária diversa da apelada à época da prestação dos serviços, tendo a apelante, mesmo ciente das normas expedidas pela ANEEL, ameaçado a efetivação de corte na ligação da apelada e condicionado a transferência de titularidade ao pagamento do débito de terceiro. Nesta esteira:

Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos de repetição do indébito em dobro e indenização por dano moral julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela ré. Manifesta falha na prestação do serviço. Interrupção do fornecimento de energia elétrica em junho de 2021 por alegado (e não comprovado) inadimplemento de fatura vencida em outubro de 2008.
Necessária repetição do indébito em dobro, por força do que dispõe o parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se pode cogitar na hipótese vertente em engano justificável
. Situação vivenciada pelo demandante que gera dano moral
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando, sobretudo, o tempo durante o qual o consumidor foi privado de serviço essencial. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1013761-98.2021.8.26.0405; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA DE DÉBITO RELATIVO À ENERGIA ELÉTRICA PRETÉRITO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA AO LOCADOR COMO CONDIÇÃO PARA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PARA O NOVO LOCATÁRIO NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM RISCO DE DESABASTECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. Relação jurídica de consumo. Responsabilidade civil do fornecedor que é objetiva e pode ser afastada na hipótese de existência de causa excludente. Obrigação de natureza pessoal. Incidência do Verbete 196 da Súmula de jurisprudência do TJRJ e do artigo 4º, § 2º, da Resolução 456/2000 da ANEEL. Cobrança exigida do novo locatário do imóvel e do locador. Fornecimento do serviço condicionado ao pagamento de dívida do antigo usuário. Impossibilidade. Falha na prestação do serviço por parte da concessionária de serviço público. Ré que deve ser condenada à restituição em dobro dos valores previstos no contrato de confissão de dívida comprovadamente pagos pela autora. Aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Pedido de indenização por danos morais que deve ser rejeitado. O fato de ter sido imposto ao autor contrato de confissão de dívida pretérita pela ré, acarretando cobrança indevida, não tem o condão de violar direito da personalidade a justificar a reparação imaterial. Inteligência do verbete sumular 75 desta Corte. Lucros cessantes não comprovados. Sucumbência recíproca. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ – APL: 04348704220168190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Nestes termos, constatada a má-fé da apelante, a restituição do indébito deve ser em dobro, conforme previsto na sentença objurgada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO PRETÉRITO – CONDICIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE À QUITAÇÃO DO DÉBITO DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO

1.
Da análise dos documentos acostados à inicial, verifica-se que não merece prosperar a alegação da apelante no sentido de que a requerente figurava como titular da instalação quando da emissão das faturas, pois a apelada juntou à inicial o contrato de locação de fls. 26/34, com vigência a partir de 15/01/2011, bem como as faturas devidamente quitadas, emitidas em nome de “FA TRANSPORTES SERVIÇOS INTERMODAL LTDA”, provável ex-locatária do imóvel, relativas a meses diversos compreendidos entre 2007 e 2010 (fls. 36/67).

2.
Como cediço, a relação jurídica firmada entre a concessionária responsável pela prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e seus consumidores é de natureza pessoal e, por conseguinte, a obrigação relativa ao adimplemento das faturas de energia elétrica é de quem efetivamente se utilizou do serviço quando foi constituído o débito, não se podendo imputar a referida obrigação aos novos proprietários ou locatários.

3.
De igual modo, reputa-se ilícito o condicionamento da continuidade da prestação dos serviços ou da transferência de titularidade à quitação do débito deixado por terceira pessoa, a qual efetivamente usufruiu dos serviços e figurou como parte na relação obrigacional. A Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos narrados na exordial, previa expressamente a impossibilidade de condicionamento da transferência de titularidade ou da prestação dos serviços ao pagamento de débito de responsabilidade de terceiro, salvo em duas hipóteses excepcionais, que não ocorreram no caso concreto.

4.
Por conseguinte, carecem de fundamento as demais alegações da apelante, no sentido da ausência de prova quanto à cobrança indevida, de enriquecimento sem causa da apelada em caso de condenação à restituição dos valores por ela quitados, bem como de que a cobrança constituiu mero exercício regular do direito, restando apenas perquirir acerca da aplicação da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

5.
Na esteira da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, a restituição em dobro depende da ocorrência de três pressupostos:
a)
a cobrança de valor indevido;
b)
a má-fé do fornecedor ao realizar a indevida cobrança; e
c)
o efetivo pagamento do valor indevidamente cobrado.

6.
Dito isto, tem-se que a exigência de quitação por parte de terceira pessoa, como já salientado, se configura em abuso de direito, sendo que a apelante, ao condicionar a continuidade da prestação dos serviços e a transferência de titularidade à apelada, acabou por violar as normas atinentes ao setor, o que torna a cobrança indevida. A seu turno, o pagamento dos valores indevidamente cobrados foi comprovado pela apelada, conforme documentos de fls. 36/67.

7.
No que se refere à má-fé da apelante, esta ressai da inocorrência de erro justificável, pois da simples consulta a seus sistemas e documentos internos seria possível aferir que a titularidade da ligação pertencia a sociedade empresária diversa da apelada à época da prestação dos serviços, tendo a apelante, mesmo ciente das normas expedidas pela ANEEL, ameaçado a efetivação de corte na ligação da apelada e condicionado a transferência de titularidade ao pagamento do débito de terceiro.

8
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.